Tribunal: TJBA
Processo: 8005922-78.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005922-78.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: ANTONIO ERLON SAMPAIO DE ANDRADE e outros (11)

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. LEI FEDERAL N.º 9.870 /99 E LEI 8.078/1990.
PLANILHA QUE NÃO JUSTIFICA O PERCENTUAL APLICADO NO CASO CONCRETO
. DISCREPÂNCIAS APONTADAS NA SENTENÇA.
APELANTE QUE NÃO DESCONSTITUIU OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS
. ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOBRADA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC. DISPENSÁVEL A CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO DO EARESP Nº 676.608/RS PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I – A sentença julgou procedente pedido de invalidação de reajuste aplicado pela Acionada nas mensalidades referentes ao ano de 2024, com determinação de devolução dobrada do excedente efetivamente pago.

II - A legalidade do reajuste dependeria da prévia apresentação de planilha de custos, de forma detalhada e consentânea com o percentual aplicado.

III - Nos autos o julgador de piso
atestou discrepância entre parâmetros utilizados na planilha e aqueles estabelecidos na Lei nº 9.870/99
, com destaque da utilização de investimentos e aquisições como se fossem despesas de pessoal e custeio.

IV - Apontou, ainda,
substancial diferença entre o faturamento bruto indicado na sentença e aquele informado na planilha apresentada pela Recorrente
. O fundamento decisório não foi desconstituído.

V - A repetição dobrada do indébito é regulada pelo artigo 42, Parágrafo único do CDC e não exige demonstração de má-fé, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de divergência no AEREsp nº 600.663/RS.

Apelação desprovida.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

8005922-78.2024.8.05.0146.

Acordam
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça